Tribunal: TJDFT
Processo: 0708986-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708986-77.2021.8.07.0006 RECORRENTE: RENATO BATISTA SANTANA RECORRIDO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PLATAFORMA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL. APLICATIVO DE TRANSPORTE (99). PARCEIRO NEGOCIAL. EXECUTOR DO SERVIÇO DE TRANSPORTE. REMOÇÃO/EXCLUSÃO. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO. EXCLUSÃO DO MOTORISTA PARCEIRO DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO MOTIVADA. POLÍTICA DE DESATIVAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES DE USO DA PLATAFORMA E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE CONDUTA. INFRINGÊNCIA. COMPORTAMENTO INADEQUADO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE ECONÔMICA. PACTA SUNT SERVANDA. REGISTRO DE COMPORTAMENTO INADEQUADO JUNTO A USUÁRIOS. RECLAMAÇÕES REITERADAS (LEI 12.587/12, ART. 11-B, IV). PRESERVAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS E DA IDONEIDADE DA MARCA DA PLATAFORMA. RESOLUÇÃO UNILATERAL. LEGITIMIDADE. MOTORISTA PARCEIRO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO PERFIL EXCLUÍDO. IMPOSIÇÃO. INVIABILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELOS. RECURSO DA RÉ PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. APELO AUTORAL PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MODULAÇÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 8° e 11). 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV). 2. A relação entre a empresa fornecedora de serviços de tecnologia traduzidos em plataforma eletrônica destinada à intermediação de contratação de serviços de transporte de passageiros e o motorista usuário dos serviços de internet oferecidos como instrumento para capacitação e contratação de serviços de transporte encerra natureza puramente negocial, sendo regido pelo convencionado que materializa o contrato de parceria, pela legislação civil e pela lei especial que dispõe sobre os serviços - Lei no 12.587/12 -, com a seguinte conformação: a empresa de tecnologia fornece a plataforma para contratação de serviços de transporte, e o motorista parceiro, valendo-se desse instrumental, contrata e executa serviços de transporte, consoante o objeto negociado e a distribuição de faturamento estabelecida. 3. Consubstancia verdadeiro truísmo que, no âmbito das relações contratuais privadas, como regra, deve prevalecer o avençado como expressão da autonomia da vontade resguardada aos contratantes em nome do princípio do pacta sunt servanda, que tem por escopo resguardar a segurança das relações jurídicas como preceito coativo da declaração de vontade manifestada ao ser formalizado o negócio em conformidade com autonomia da manifestação volitiva que lhes é inerente, fixando o Código Civil que a intervenção do estado nos contratos será mínima, porquanto nessa seara devem vigorar os ditames da liberdade de iniciativa e do livre exercício da atividade econômica, legitimando-se a revisão contratual somente em situações excepcionais (CC, art. 421). 4. Estabelecendo as condições convencionadas que aos parceiros é resguardada a faculdade de resilição unilateral do vínculo, independentemente de motivação e prévia notificação, e de que a fornecedora dos serviços de tecnologia, além dessa faculdade, é resguardada a faculdade de resolver o vínculo motivadamente em havendo violação aos termos e condições aos quais aderira o motorista parceiro, a resolução unilateral do vínculo, em sendo apurado que o motorista apresenta folha de reclamações originárias de usuários dos serviços, em razão de postura inadequada e desconforme com o que lhe é exigido ao executar os serviços que lhe foram confiados, não se divisa ato ilícito apto a legitimar que, intercedendo no contratado e na crise estabelecida, o Judiciário imponha à plataforma a obrigação de restabelecer o vínculo dissolvido, pois sua conduta se afigura legítima e legal, destinando-se, inclusive, a preservar a qualidade dos serviços prestados e a própria idoneidade e reputação da marca que detém (“99”). 5. Subsistindo previsão expressa no termo que dispõe sobre as condições para adesão e utilização da plataforma de serviços de internet a faculdade de aderente e a empresa gestora dos serviços de tecnologia resilirem a parceria a qualquer tempo, de forma unilateral e sem necessidade de aviso prévio, não subsistindo, pois, tratamento diferenciado resguardado a apenas um dos parceiros negociais, não se qualifica como inadimplemento contratual ou abuso de direito a iniciativa efetivada pela empresa de excluir do quadro de credenciados a serem contratados via da plataforma que disponibiliza o parceiro que a ela havia aderido, pois devem ser prestigiadas as condições acertadas (CC, arts. 421 e 421-A). 6. Evidenciado que a titular e gestora do aplicativo de transporte individual excluíra o perfil de parceiro negocial que atua como motorista da plataforma parceira, desativando sua conta, lastreando essa resolução no prisma de que violara os termos e condições de uso, incorrendo, pois, em inadimplemento contratual, porquanto descumprira o Código de Conduta da gestora de serviços de tecnologia, o havido reveste-se de substrato legal, devendo ser prestigiada a regulamentação contratual que contém cláusula expressa autorizando que seja excluído do rol de “motoristas de aplicativo” o parceiro que incorre em tal comportamento. 7. A desativação da conta do motorista que figurava como parceiro negocial de gestora de aplicativo de transporte individual, conquanto efetivada unilateralmente, perfectibilizada de forma motivada, pois lastreada na infração aos termos avençados e nos exatos moldes da regulamentação contratual e da legislação de regência, porquanto aferido o não preenchimento de um dos requisitos autorizadores do labor de transporte de passageiros e o descumprimento da postura exigida do motorista parceiro, sobejando, ademais, a inviabilidade de regularização da situação, ressoa despicienda a notificação prévia do parceiro negocial destinada a consubstanciar a denúncia do vínculo. 8. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC. 9. Ausentes a subsistência de ato ilícito ou inadimplemento contratual na conduta da titular da plataforma digital de excluir do quadro de credenciados parceiro que havia a ela havia aderido, segundo as condições estabelecidas, porquanto resguardada a faculdade de qualquer dos contratantes resilirem unilateralmente a parceria, sem necessidade de aviso prévio, não se divisa a gênese da responsabilidade civil, que é a subsistência de ilícito ou inadimplemento contratual, determinando a rejeição dos pedidos indenizatórios deduzidos pelo parceiro desligado defronte a subsistência do regular exercício do direito que assistia à operadora de serviços de tecnologia. 10. O provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11). 11. Apelos conhecidos. Recurso da ré provido. Apelo do autor prejudicado. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Pedido improcedente. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. O recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, apontando a existência de prestação jurisdicional deficiente. Enfatiza que o acórdão impugnado deixou de analisar os fatos e fundamentos apresentados pelo insurgente em suas contrarrazões ao recurso de apelação e, dessa forma, não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, os quais seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pela decisão recorrida. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FÁBIO RIBELLI, OAB/DF 45.788 (ID 50338906). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil , porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há ofensa aos referidos dispositivos legais, “quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526848/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/6/2023). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva formulado pela recorrida, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005